Tribunal: TCU
Processo: 018.276/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 426/2023-TCU-Plenário Trata-se de expediente nominado como recurso de reconsideração, apresentado pelo Município de Barreiras/BA (peça 1252) contra o Acórdão 2317/2020-TCU-Plenário (peça 1225). Considerando que não é cabível a interposição de recurso de reconsideração em processos de fiscalização, no qual a espécie recursal adequada é o pedido de reexame; considerando que o recorrente já interpôs pedido de reexame nestes autos (peça 1221), não conhecido por restar intempestivo (peça 1225), tendo se operado, portanto, a preclusão consumativa estabelecida no art. 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; considerando que a peça não pode ser admitida como recurso de revisão, pois tal modalidade somente pode ser manejada em processos de contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92, nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno, em não conhecer o recurso interposto, em razão da inadequação e da preclusão consumativa, e cientificar o solicitante desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.276/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Recorrente: Município de Barreiras/BA (CNPJ 13.654.405/0001-95). 1.2. Unidade: Município de Barreiras/BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos e Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos - AudEducação. 1.7. Representação legal: Tulio Machado Viana (OAB/BA 53152), representando Município de Barreiras/BA; Emanuel José Reis de Almeida (OAB/BA 14592), representando Município de Prefeitura Municipal de Cipó/BA; Luiz Henrique do Vale Silva (OAB/BA 21703), representando Município de Pilão Arcado/BA; Marcone de Jesus Aragão Lima (OAB/BA 56927), representando Município de Ribeira do Amparo/BA; Tania Alves Góes Dias (OAB/BA 18045), representando Município de Santaluz/BA; Elísio de Azevedo Freitas (OAB/PE 18596), representando Ricardo Maia Chaves de Souza; João Antonio Dantas Silva (OAB/BA 39126) e outro, representando Luiz Jacome Brandão Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.